Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703511-96.2024.8.07.0019 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: ARNALDO DE ANDRADE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a realização de diligências de busca e apreensão sem a citação do réu e a localização do veículo a ser apreendido, não é cabível o prosseguimento do feito sem a indicação objetiva de onde está o bem ou sem o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução. 2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima sua extinção. 3. Não se exige a prévia intimação pessoal do autor (§ 1o, do art. 485, do CPC) para a extinção do processo com suporte na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV, do art. 485, do CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10, 316, 317 e 485, incisos III e IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a intimação pessoal prévia da parte para dar o andamento processual antes da extinção, ao argumento de que a sua inércia não seria falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF48290. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 316, 317 e 485, incisos III e IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) o processo foi extinto, pois a apelante/autora não comprovou a adoção de providências para a efetiva localização do veículo objeto da demanda, que eram necessárias ao andamento da causa. Ora, o endereço em que se encontra o bem se revela pressuposto processual para a realização da busca e apreensão. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, se tornando exigência indispensável para o prosseguimento do feito, cujo desajuste legitima seu indeferimento. Assim, ao contrário do que alega o apelante, não se trata de extinção por negligência das partes ou por abandono da causa (incisos II e III, do art. 485, do CPC), que são as únicas hipóteses que demandam a intimação pessoal (art. 485, § 1o). Em verdade, trata-se de extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do mesmo art. 485), tendo em vista que a apelante ficou inerte, mesmo diante a concessão de prazo para se manifestar a respeito do endereço em que seria possível localizar o veículo para apreensão (ID 67517621 – Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF48290. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024